Tribunal: TJDFT
Processo: 0766146-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AMPLIAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de ampliação da jornada de trabalho de 30 horas para 40 horas semanais, bem como o pagamento de valores retroativos e seus reflexos. Recurso da autora visa reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Carga horária. Agente socioeducativa. Ampliação de jornada. Ato discricionário da Administração. Na forma do art. 7o da Lei Distrital 5.351/2014, a jornada de trabalho dos servidores da carreira socioeducativa é de 30 horas semanais, possibilitando aos servidores ampliarem para 40 horas semanais a jornada de trabalho, com o ajuste proporcional da remuneração e mediante autorização do órgão gestor da carreira e do órgão central de gestão de pessoas e, quando for o caso, a devida disponibilidade orçamentária. A autora ingressou na carreira em 1998 e em 1999 foi cedida para o TRT da 10a Região, onde permaneceu até 2021, ano em que retornou ao órgão de origem. Neste interim foi promulgada a Lei 2.468/1999, que reduziu a carga horária para 30 horas semanais de trabalho (art. 6o.). A regra que autoriza a ampliação da carga horária do servidor submete-se a critérios de ordem discricionária da Administração Pública, de modo que se prescinde do assentimento da servidora para mantê-la na carga padrão de 30 horas. É, pois, indevida a ampliação com fundamento na manutenção das condições existentes quando da nomeação, pois a relação jurídica em exame não tem natureza contratual.
4 – Redução de remuneração. A Lei n. 2.468, de 21 de outubro de 1999 garante expressamente da manutenção da remuneração, mesmo diante da redução da carga horária. A autora não demonstrou que houve, na implantação da Lei, a redução de remuneração. Ausente, pois, justificativa para o acolhimento da pretensão da autora.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, pela recorrente vencida, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.